Tribunal: TJMT
Processo: 1021287-27.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021287-27.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MOACIR LUIZ CENTOFANTE - CPF: 103.846.421-87 (EMBARGADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO
. PASEP. ALEGA
DA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES.

RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que desproveu Recurso de Apelação e manteve sentença que reconheceu falha na prestação do serviço bancário na gestão de conta vinculada ao PASEP,
e condenou
a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em v
erificar a existência de omissão ou contradição no julgado quanto: (i) à aplicação do Tema 1.150 do STJ; (
ii
) à legitimidade passiva
da instituição financeira
; (
iii
) à prescrição e ao termo inicial; e (
iv
) à valoração da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No
Acórdão
, a Câmara
enfrentou expressamente a legitimidade passiva do
Banco
, aplico
u
a tese firmada no Tema Repetitivo 1.150 do STJ (REsp 1.951.931/DF),
e
reconhec
eu
sua responsabilidade em demandas que discutem falhas operacionais na administração de contas PASEP.

4.
A alegação de que a demanda versa exclusivamente sobre critérios normativos de atualização foi analisada e rejeitada, por se tratar de controvérsia relativa à execução operacional da atividade bancária.

5.
A prescrição foi examinada de forma clara, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na ciência inequívoca do prejuízo, conforme a teoria da
actio
nata
e a orientação do STJ.

6.
A valoração da prova pericial
está
devidamente fundamentada,
com a ressalva de que o
laudo
pericial foi
elaborado por profissional de confiança do Juízo, submetido ao contraditório e não infirmado por prova técnica idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“Não há omissão ou contradição quando o Acórdão enfrenta expressamente as teses recursais relativas à legitimidade passiva, prescrição e valoração da prova.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos p
elo
Banco do Brasil S.A.
em
virtude do Acórdão

que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto

e manteve a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais ajuizada
por
Moacir Luiz
Centofante
.

E
m síntese,
o Embargante alega
omissões e contradições no
A
córdão, especialmente quanto à correta aplicação do entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150,
e
quanto à análise da legitimidade passiva para responder às pretensões deduzidas na inicial.

Alega que a demanda não versa sobre saques indevidos, desfalques ou má gestão da conta individual do PASEP, mas, sim, sobre pretensa revisão dos critérios de atualização monetária e de juros, com afastamento dos índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, o que atrai a legitimidade exclusiva da União, e não do Banco do Brasil.

Sustenta que o
Colegiado se limitou
a acolher a narrativa da parte autora, sem examinar detidamente o pedido inicial e a planilha de cálculos apresentada, as quais, segundo afirma, evidenciam a intenção de alterar parâmetros legais de correção monetária, em afronta ao entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.150.

Alega, ainda, que o Acórdão é omisso em relação
à análise da prescrição
. Verbera
que o prazo prescricional deve ser contado a partir do saque integral do saldo da conta PASEP, ocorrido em 17/10/1995, nos termos do princípio da
actio
nata
e da orientação firmada pelo STJ, inclusive no Tema 1.387.

Argumenta, também,
que seu direito de defesa foi cerceado
,
sob
o fundamento de que o laudo pericial
extrapolou
os limites do pedido inicial, aplic
ou
índices diversos dos previstos pelo Conselho Diretor do PASEP e deix
ou
de responder aos quesitos e impugnações formulados pela instituição financeira, em
afronta aos artigos
473, 477 e 480 do Código de Processo Civil.

Requer

o acolhimento dos
E
mbargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida
sua
ilegitimidade passiva
e
a legitimidade da União,
além da
prescrição, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal ou extinção do feito, conforme o caso.

Manifestação do Embargado no Id. 346914877, em que pugna pela rejeição do Recurso e pela aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme exposto, estes Embargos foram opostos
pelo Banco do Brasil S.A.
em virtude de
Acórdão que
desproveu seu
Recurso de Apelação e manteve a sentença que reconheceu falha na prestação do serviço bancário quanto à gestão de conta vinculada ao PASEP,
e condenou
a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais.

O Embargante sustenta omissões e contradições no julgado, notadamente quanto

à aplicação do Tema 1
.
150 do Superior Tribunal de Justiça
,
à
sua
legitimidade passiva
,
à prescrição e ao termo inicial
,
e

à valoração da prova pericial produzida nos autos.

Inobstante seus argumentos, não há qualquer vício no Acórdão embargado, pois a Câmara
enfrentou expressamente todas as questões devolvidas no Recurso de Apelação.

Quanto à legitimidade passiva, a matéria foi apreciada à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1
.
150 (REsp 1.951.931/DF)
. No voto condutor foi
consignado que o Banco do Brasil
S.A. tem
legitimidade para figurar no polo passivo de
A
ções que discutem falhas operacionais na administração de contas vinculadas ao PASEP, especialmente
quando a controvérsia versa sobre gestão individualizada da conta e inconsistências nos registros financeiros.

A alegação de que a demanda
versa
exclusivamente
sobre
revisão de critérios normativos de atualização não foi ignorada, mas rejeitada de forma fundamentada, ao se reconhecer que a controvérsia diz respeito à execução operacional da atividade bancária, e não à definição abstrata de índices pelo Conselho Diretor do Fundo.

Também não procede
a tese de que o Acórdão é omiss
o quanto à prescrição.

Basta a leitura

do julgado para constatar que a Câmara,
de forma clara,
aplicou o
prazo decenal previsto no art
igo
205 do Código Civil, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1
.
150,
e
definiu o termo inicial da contagem a partir da ciência inequívoca do prejuízo, em consonância com a teoria da
actio
nata
.
Ou seja, a
conclusão adotada decorreu da análise das circunstâncias fáticas demonstradas nos autos,
de modo que não há
qualquer lacuna a ser suprida.

No que se refere à prova pericial, igualmente
está
explícito que o laudo judicial foi elaborado por profissional de confiança do
J
uízo, submetido ao contraditório e não infirmado por prova técnica idônea em sentido contrário.

Ressalta-se
que o
simples inconformismo da parte com as conclusões periciais não configura omissão ou contradição, mas tentativa de rediscussão do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita dos declaratórios.

Inexiste, ainda, contradição interna no julgado.
Os fundamentos são
coerente
s
e lógic
os
.

D
isting
uem
adequadamente a gestão normativa do fundo
,
atribuída a órgão federal
,
da responsabilidade operacional da instituição financeira na administração da conta individual do participante.

Na verdade
, o que se observa é
que o
Embargante
pretende, sob a tese de que o Acórdão é omisso e contraditório,
reabrir o debate acerca
dos argumentos
já apreciad
o
s e decidid
o
s,
com o intuito de
modifica
r
o resultado do julgamento, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Não há falar em aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC,
pois
,
em
bora rejeitado, o Recurso não se mostra protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026